Tribunal: STF
Processo: ARE 707833
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. FUNGIBILIDADE. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011)



    2. As normas constitucionais tidas como violadas no recurso extraordinário, quando não constituem objeto de apreciação pela Turma Recursal a quo no julgamento do recurso inominado, tampouco ventilados nos embargos de declaração interpostos, fazem incidir na espécie a Súmula 282/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    3. O embargante deve delinear em qual ponto a decisão embargada desrespeitou a coisa julgada. Como as razões recursais não demonstraram a contradição alegada nos embargos, aplicável ao caso o Verbete nº 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    4. Agravo regimental desprovido.